Tribunal: TJDFT
Processo: 0034581-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DE GOIÁS. INOVAÇÃO RECURSAL. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO EVIDENCIADA. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA FALSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO. COMPROVADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos de cessão de direitos e condenar os réus solidariamente ao pagamento de danos morais.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não há se falar em ausência de impugnação específica, se o recorrente expõe de forma clara as razões de fato e de direito que justificariam a reforma do decisum.
3. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
4. In casu, não há falar em terceiro adquirente de boa-fé, pois, além de não ter comprovado a validade da compra e venda do imóvel, os elementos probatórios anexados aos autos evidenciam se tratar de negócio jurídico simulado.
5. A redação original do art. 22 da Lei no 8.935/94, vigente à época em que realizado o reconhecimento de firma, dispunha que “os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos."
6. O caput do art. 68 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Serviços Notoriais e de Registro do Distrito Federal determina que, no ato de reconhecimento de firma, o tabelião, seu substituto ou escrevente autorizado tem o dever de fazer um rigoroso confronto das assinaturas.
7. Diante da falha na prestação de serviço cartorário, consistente no reconhecimento de assinatura falsa, resta inegável a responsabilidade do tabelião, ora recorrente.
8. O fato de o autor estar durante anos sem poder usufruir de seu bem imóvel em decorrência da ação dos réus (autenticação irregular de assinatura e prática de negócio jurídico simulado) não pode ser visto como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, mormente quando se fez necessário o ajuizamento de demanda judicial para reconhecimento da nulidade dos contratos e recuperação do bem.
9. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas. Revelando-se exacerbado, impõe-se sua redução.
10. In casu, não restou demonstrado que as teses recursais apresentadas pelo segundo recorrente, inclusive a manifestação acerca do método que entende ter sido utilizado para reconhecimento de firma, tinha como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé.
11. Recursos parcialmente providos.